Tribunal: TJDFT
Processo: 0705431-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705431-02.2023.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ILKA DE OLIVEIRA SOARES IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A Impetrante (ILKA OLIVEIRA SOARES) interpõe Agravo Interno, com pedido de retratação, em face da decisão de ID 43736006. No Agravo Interno, o juízo de retratação pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, é imperioso que se atenda a esse mandamento procedimental. Intimem-se os AGRAVADOS (SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E DISTRITO FEDERAL) para responderem ao Agravo Interno e para se manifestarem sobre o pedido de retratação. Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 22 de março de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator